Tribunal: TJBA
Processo: 8005182-09.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005182-09.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TANIA MARIA BULCAO DE JESUS Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. PROVA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS QUE DECORRE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA PELA OMISSÃO NO PAGAMENTO. COMARCA SEM JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO RITO DA LEI Nº 12.153/2009. OBRIGATORIEDADE. ENUNCIADO Nº 09 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da insurgência quanto ao reconhecimento da necessidade demonstração do prévio requerimento administrativo para comprovar a pretensão resistida do município ao pagamento do terço de férias, bem como na obrigatoriedade de aplicação do rito previsto na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em comarca onde não foi instalado. 2. É despicienda a comprovação de prévio requerimento administrativo para demonstrar a pretensão resistida em ação de cobrança de verbas trabalhistas devidas ao servidor público, especialmente o terço constitucional de férias, por se tratar de direito que decorre de expressa previsão constitucional (art. 7º, XVII, CF/88), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do direito adquirido do servidor. 3. O condicionamento do prosseguimento da ação à prévia comprovação de requerimento administrativo contraria o direito de ação e o texto expresso do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 4. Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações devem ser propostas perante as varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública, observando-se, contudo, o procedimento previsto na Lei nº 12.153/09, conforme Enunciado nº 09 do FONAJE. 5. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial ou a complexidade da matéria, conforme entendimento do STJ. 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005182-09.2022.8.05.0044, em que figuram como apelante TÂNIA MARIA BULCÃO DE JESUS e como apelado MUNICÍPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para determinar o regular processamento do feito, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça